Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CORRÉU. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A falta de interposição de apelação pelo autor e a insurgência direta do terceiro requerido contra a sentença, por meio de adesão aos recursos dos corréus, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, à luz do que dispõe o art. 997, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do apelo adesivo acolhida.

2. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, possuindo o evicto o direito à restituição integral do preço que pagou. Na hipótese, verifica-se que o vício que macula o veículo, referente à restrição judicial sobre o bem, ainda que posterior à celebração do negócio jurídico, torna impróprio o automóvel ao uso a que se destina. Assim, afigura-se cabível a condenação do alienante, assim como os demais integrantes da cadeia de consumo, à devolução das quantias pagas pelo autor para aquisição do bem, em razão do disposto nos arts. 447 e 450 do Código Civil c/c art. 7o da Lei n. 8.078/90.

3. A rescisão do contrato de compra e venda do bem implica a rescisão do contrato de financiamento entabulado a fim de disponibilizar o capital para alienar o veículo, pois se revela crível que a instituição bancária atuou conjuntamente com a revendedora na negociação, o que não foi refutado a contento nos autos, caracterizando a interdependência dos pactos firmados.

4. Recurso adesivo do terceiro requerido não conhecido. Recurso dos demais réus conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.